Tribunal: TJMT
Processo: 1011119-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011119-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.009.061/0002-78 (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – PLEITO DE CREDENCIAMENTO EM REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Para possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos (art. 151, II, do CTN).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito ativo vindicado em agravo de instrumento manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
visando ao seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, independentemente das observâncias das disposições contidas nos artigos 3°, §1°, V; 3°, §5°-A; 4°, §3°, IV, e 4°, §4°, todos do Decreto n. 1.262/2017, ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do ICMS, exigido de forma antecipada, nas operações de exportação.

Em linhas gerais, a agravante sustenta que os requisitos impostos pelo agravado violam a Norma Constitucional que instituiu a imunidade tributária (art. 155, CF) e a Norma Complementar que instituiu a isenção.

Aduz, ainda, que o agravado está buscando afastar o gozo da norma constitucional por meio de um Decreto, o que viola a hierarquia das normas.

Sustenta que o agravado não pode negar o credenciamento ou exigir o recolhimento do ICMS, pois está agindo de forma ilegal/inconstitucional, e, muito menos, não pode a empresa ser obrigada ao recolhimento antecipado do ICMS nas exportações indiretas quando há norma determinando isenção e imunidade.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinado o seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, independentemente das observâncias das disposições contidas nos artigos 3°, §1°, V; 3°, §5°-A; 4°, §3°, IV, e 4°, §4°, todos do Decreto n. 1.262/2017, ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do ICMS, exigido de forma antecipada, nas operações de exportação (id. 43695987).

Contrarrazões apresentadas (id. 53058998).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito ativo vindicado em agravo de instrumento manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
visando ao seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, independentemente das observâncias das disposições contidas nos artigos 3°, §1°, V; 3°, §5°-A; 4°, §3°, IV, e 4°, §4°, todos do Decreto n. 1.262/2017, ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do ICMS, exigido de forma antecipada, nas operações de exportação.

Pois bem.

A antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi indeferida, nos seguintes termos:

“
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão do efeito ativo vindicado.

Isso porque, não se discute aqui as isenções tributárias contidas na Lei Complementar n. 87/96, nem mesmo a norma constitucional que garante o não recolhimento de ICMS decorrente de operações que destinam mercadorias ao exterior (art. 155, inciso II, e X, alínea “a”, da Constituição Federal).

O que se verifica é o indeferimento do pleito administrativo por inobservância as condições previstas nos artigos 3°, §1°, inciso V; 3°, §5°-A; 4°, §3°, inciso IV, e 4°, §4°, todos do Decreto n. 1.262/2017 (dispositivo legal que rege a espécie), o que, a meu ver, não demonstra de forma inequívoca, eventual ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

Ademais, os documentos trazidos aos autos (id. 43539460 a 43546958) por si só, não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal.

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que nessa análise superficial do caso concreto.

Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.

Ante o exposto, não concedo o efeito ativo vindicado, mantendo inalterada a decisão agravada.
”

(id. 44168983)
.

Analisando detidamente os termos da decisão proferida, verifica-se que o indeferimento do pleito administrativo se deu pela inobservância as condições previstas nos artigos 3°, §1°, V; 3°, §5°-A; 4°, §3°, IV, e 4°, §4°, todos do Decreto n. 1.262/2017 (dispositivo legal que rege a espécie).

Com o presente recurso, a agravante volta a defender seu suposto direito credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, argumentando que os requisitos exigidos pelo Decreto n. 1.262/2017 são inconstitucionais e violam a imunidade tributária prevista no art. 155 da Constituição Federal.

Tal irresignação, a meu ver, não é cabível pela via mandamental, por não comportar discussão acerca de lei em tese. Entendimento esse, inclusive, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula n. 266): “
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA LEI COMPLEMENTAR No 613/2019, SOB FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU DE ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ENUNCIADO 266/STF - SEGURANÇA DENEGADA.

O sindicato impetrante ataca a Lei Complementar no 613/2019 sem apontar qualquer ato concreto que represente violação à direito líquido e certo.

Incidência da Súmula 266/STF, pela qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

(N.U 1004349-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 19/07/2020).

A agravante visa, ainda, subsidiariamente, à suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido. Esse pleito, porém, como bem consignado na decisão objurgada (id. 44168983), não merece acolhimento por não preencher quaisquer dos requisitos previstos no art. 151 do CTN.

Sendo assim, não vejo razões para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática, sem prejuízo de uma análise mais detalhada das irresignações contidas no recurso de agravo de instrumento após a juntada das contrarrazões recursais.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020